Tribunal: STF
Processo: HC 224929
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Menezes Abreu, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 767.676/DF.



    Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, § 2º, IV, do Código Penal (por duas vezes), por sentença proferida no dia 28/9/21, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva.



    Os impetrantes sustentam que o paciente está submetido à constrangimento ilegal considerado que não se faz presente o elemento subjetivo dolo consciente, mas sim a culpa consciente, razão pela qual careceria a pronúncia de suporte para sua manutenção e, em se tratando de crime culposo, revelar-se-ia incabível a prisão preventiva.



    Requer, ao final:



    “A) conceder a medida LIMINAR pleiteada no presente remédio heroico, tendo em vista restarem amplamente comprovados os direitos do paciente e devidamente caracterizados o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, com a sustação do andamento da Ação Penal n.º 0724337- 42.2020.8.07.0001, em trâmite pela Vara do Tribunal do Júri de Brasília, manejada em face do paciente, até final julgamento da presente impetração; B) ao final, após as informações prestadas pela Autoridade coatora e a manifestação do ilustre Órgão do Ministério Público, seja concedido em definitivo o presente habeas corpus, procedendo-se a desclassificação da figura típica prevista no artigo 121, caput, do Código Penal para o tipo preconizado no artigo 302, “caput” da Lei n.º 9.503/97, determinando-se a remessa dos autos à Vara Criminal de Brasília;”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos do julgado impugnado:



    “No mais, no pertinente ao pedido de desclassificação da conduta do réu de homicídio doloso para culposo, ao argumento da inexistência de ausência do dolo eventual, note-se que, da análise dos autos, o presente habeas corpus constitui mera reiteração do AREsp 2.160.507/DF, conhecido, para não conhecer do recurso especial, em 8/9/2022. 



    Isso ocorre porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (RESE 0724337-42.2020.8.07.0001), o que constitui óbice ao seu conhecimento, na medida em que a matéria já foi analisada.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 767.676/DF. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, a decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão anteriormente veiculada e decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente